Tribunal: STF
Processo: Rcl 23934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME PARA O CARGO DE BABÁ/EDUCADORA EM CONSONÂNCIA COM A LDB. EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DE DOCENTES. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI 11.738. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Não há falar em afronta as Súmulas Vinculantes 37 e 43, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência, quer com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia, quer com o provimento derivado de servidor público em carreira distinta.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.